Tribunal: TJBA
Processo: 8045808-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8045808-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: PAULO VICTOR GUEDES MOINHOS e outros

Advogado(s): CLEYTON TOSHIO IBE, JUVENILSON FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR, BRUNO PEREIRA DA SILVA CONCEICAO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JITAÚNA-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. TORTURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO. DIREITO AO SILÊNCIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente por roubo majorado (art. 157, §2º, II, CP), em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Crime da Comarca de Jitaúna/BA. A defesa alega nulidades na prisão, ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo e pleiteia substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se supostas agressões policiais, ausência de advogado no interrogatório e violação ao direito ao silêncio invalidam a prisão preventiva; (ii) estabelecer se a realização de reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP gera nulidade; (iii) determinar se o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea e se pode ser substituído por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suposta tortura policial não foi comprovada por laudo de lesões corporais, inexistindo nexo com a legalidade da prisão preventiva, que constitui título autônomo.

A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade, pois o inquérito tem caráter meramente informativo, sendo a ampla defesa garantida em juízo.

O direito ao silêncio foi respeitado, constando do termo de interrogatório a devida advertência constitucional.

O reconhecimento fotográfico não configura nulidade, pois o art. 226 do CPP contém recomendações e não formalidades essenciais, sobretudo diante da firmeza do reconhecimento das vítimas e da existência de outros elementos probatórios.

Irregularidades no inquérito não contaminam a ação penal nem a decisão judicial superveniente de prisão preventiva.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta: crime cometido com emprego de arma de fogo, concurso de agentes, em cidade de pequeno porte, com forte repercussão social e risco de reiteração delitiva, o que legitima a medida para a garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade, pois o inquérito é procedimento meramente informativo.

O reconhecimento fotográfico sem observância do art. 226 do CPP não implica nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como gravidade do delito, repercussão social e risco de reiteração, sendo insuficientes medidas cautelares diversas, ainda que o acusado possua condições pessoais favoráveis.

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXI, LXV, LXVI, e 133; CPP, arts. 226, 282, II, 312 e 319; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 160842 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05.10.2018; STF, RHC 143997 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.11.2018; STJ, AgRg no AREsp 1376249/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.02.2019; STJ, RHC 132191/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.05.2021; STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.05.2024; TJ-MT, HC 10205326320218110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 01.12.2021; TJ-MT, HC 1019225-74.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 24.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS

N
º
8045808-03.2025.8.05.0000
, tendo como impetrante
CLEYTON TOSHIO IBE, OAB/BA 52.665
, e como impetrado
JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL
DA COMARCA
DE
JITAÚNA
/BA
.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGA
R A ORDEM
.